Tribunal: TJES
Processo: 5000589-05.2019.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000589-05.2019.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM S/A.
RECORRIDO: DANIELLY GOMES CALIMAN
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000589-05.2019.8.08.0013

Recorrente: TAM S/A.

Recorrido(a): DANIELLY GOMES CALIMAN

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM COM DESTINO A SANTIAGO, NO CHILE. EXTRAVIO DE BAGAGEM.

AUTORA/RECORRIDA QUE PERMANECEU DURANTE O PASSEIO DE 10 (DEZ) DIAS PRIVADA DE SEUS PERTENCES, SEM AUXÍLIO DA COMPANHIA AÉREA. NECESSIDADE DE ADQUIRIR ROUPAS, MALA E ITENS DE HIGIENE PESSOAL. NARRATIVA LASTREADA NA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA À EXORDIAL. DEVOLUÇÃO DOS PERTENCES DA AUTORA SOMENTE APÓS O RETORNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA.

RESTITUIÇÃO DEVIDA DOS GASTOS NO IMPORTE DE R$ 644,00. DANO MORAL CARACTERIZADO E QUE DEVE SER MANTIDO NO IMPORTE DE R$7.000,00 (SETE MIL REAIS), VEZ QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. QUANTIFICAÇÃO QUE NÃO ESTÁ ADSTRITA A LIMITES IMPOSTOS POR CONVENÇÃO INTERNACIONAL. LIMITAÇÃO QUE SE CINGE AOS DANOS MATERIAIS OCASIONADOS PELO EXTRAVIO (STF, ARE 691437 AGR, RELATORA: MIN. ROSA WEBER).

RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.